Tribunal: TJDFT
Processo: 0703022-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703022-04.2020.8.07.0018 RECORRENTE: BELBI COSMETICA, REPRESENTACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO COMERCIAL EIRELI - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. SISTEMA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO. PANDEMIA. AUMENTO DE PREÇOS E REDUÇÃO DE OFERTA DOS INSUMOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CANCELAMENTO DO SALDO RELATIVO ÀS ATAS CELEBRADAS ANTES DA PANDEMIA E AINDA VIGENTES SEM QUALQUER ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Somente se pode impor a liberação do fornecedor, nos termos do art. 19 do Decreto no 7.892/13, quando houver provas de que o preço de mercado se tornou superior aos registrados e o fornecedor não pode cumprir o compromisso assumido em atas de registro de preço. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente sustenta a existência de nulidade do acórdão por falta de fundamentação, ao argumento de que não houve o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo e ocorreu erro de valoração das provas. Pugna pelo reconhecimento da prescrição anual. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “os recursos interpostos tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 1738688/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/7/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 6/4/2021). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no REsp 1932501/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024